Tribunal: TCU
Processo: 023.685/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 277/2020-TCU-Segunda Câmara Este processo trata de monitoramento de determinação feita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais por meio do Acórdão 9124/2017-TCU-Segunda Câmara , para que essa instituição providenciasse a substituição dos serviços contratados de "Inspetor de Aluno", "Inspetor de Pátio" e "Monitor Externo" e/ou a exclusão dos terceirizados contratados que desempenhavam atividades semelhantes ao cargo de "Assistente de Aluno", em atendimento ao §2o do art. 1o do Decreto 2.277/1997, que impede contratação de terceirizados para execução de atividades inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade. Considerando que, em resposta à diligência realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais apresentou termos aditivos aos contratos que apresentavam os problemas apontados por esta Corte de Contas, os quais demonstraram a inexistência dos serviços terceirizados considerados irregulares; considerando que a documentação apresentada demonstrou, igualmente, o fim da vigência dessas duas avenças, o que corrobora a declaração do mencionado instituto de que os referidos cargos não mais existem; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a relatora e com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8. do Acórdão 9124/2017-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente processo, apensando-o ao TC Processo 028.998/2016-2 , nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e do art. 2o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 023.685/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.